Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE ARTIGO 112, V, DA LEP. NOVA REDAÇÃO (LEI N. 13.964/2019).
1. Acerca dos critérios objetivos-temporais para fins de progressão de regime, segundo o novo panorama legal decorrente das alterações feitas pela Lei n.o 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige o cumprimento de pelo menos 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso (LEP, artigo 112, caput, VII e VIII); para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, reclama-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) (LEP, art. 112, caput, V e VI, alínea “a”).
2. Portanto, a Lei n.o 13.964/2019, ao modificar o artigo 112 da Lei de Execuções Penais e revogar o artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, reduziu o interregno de cumprimento de pena requerido dos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte que sejam reincidentes genéricos para a progressão de regime – de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) –, importando em novatio legis in mellius, o que impõe a sua imediata aplicação, de modo retroativo, a todos os fatos anteriores à sua vigência.
3. Correta a incidência, no caso, do percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no artigo 112, V, da LEP (com a redação da Lei no 13.964/2019) ao sentenciado, como critério para a progressão de regime, tendo em vista não ser ele reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário.
4. Com efeito, havendo diversas condenações, deve ser observada, para cada fato criminoso praticado antes de 23.01.2020, relativamente ao critério objetivo-temporal exigido para fins de progressão de regime, a norma legal mais benéfica ao condenado, obtida a partir do cotejo entre aquela vigente ao tempo do fato e a contida na Lei n.o 13.964/2019, sem que haja se falar na necessidade de aplicação in totum desta última a todo processo de execução unificado, e nem que isso configura a vedada combinação de leis.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.